Tribunal: STJ
Processo: 5037109-57.2023.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233596 - PR(2025/0356835-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR
AGRAVADO
: SETUKO MASUNARI
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E
SAÚDE SUPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Esta Corte possui orientação no sentido de que os valores relativos ao auxílio-
alimentação e à saúde suplementar compõem a base de cálculo da conversão em
pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e579158a-ff33-4d6d-9f65-b0cbdea8c7ac

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233596 - PR (2025/0356835-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR
AGRAVADO
: SETUKO MASUNARI
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095

JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
SUPLEMENTAR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Esta Corte possui orientação no sentido de que os valores relativos ao auxílio-
alimentação e à saúde suplementar compõem a base de cálculo da conversão em
pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em parte
do Recurso Especial e negou-lhe provimento, ante a ausência de violação ao art. 1.022
do CPC/15 e a incompetência desta Corte para, em sede de Recurso Especial, rever
acórdão com fundamento eminentemente constitucional.
Sustenta a Agravante, em síntese, haver precedente deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido da exclusão do auxílio-alimentação e do ressarcimento da
assistência à saúde da base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não
gozada.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 242/246e.
Documento eletrônico VDA53991634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 3fb3c6cc-1696-47fa-af86-a4c85c83f9ea

É o relatório.
VOTO

Não assiste razão à Agravante.
Quanto ao cálculo dos valores devidos em razão da conversão em pecúnia
das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade, a jurisprudência desta Corte
adota como critério para inclusão na base cálculo a circunstância de a rubrica integrar a
remuneração do cargo efetivo e possuir natureza permanente.
Na mesma linha, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE SUPLEMENTAR.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, o acórdão recorrido entendeu que o auxílio-alimentação
e o auxílio saúde suplementar integram a base de cálculo da licença-prêmio
não fruída e, por isso, está em conformidade com a pacífica jurisprudência
deste Tribunal Superior, o que impede o conhecimento do especial.
Observância da súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.165.035/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
INATIVO. UFRGS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LICENÇA PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, SAÚDE SUPLEMENTAR E
AUXÍLIO-TRANSPORTE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de servidor público objetivando a
condenação do ente público ao pagamento em pecúnia de períodos de
licenças-prêmio não usufruídos nem utilizados para fins de aposentadoria,
com valor da causa atribuído em R$ 75.883,62 (setenta e cinco mil, oitocentos
e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), em novembro de 2022. Na
sentença, foi julgado procedente o pedido. No Tribunal a quo, foi parcialmente
reformada a sentença, dando parcial provimento à apelação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul para excluir o adicional de insalubridade da
base de cálculo da importância devida ao autor referente à licença-prêmio
convertida em pecúnia. Em seguida, com fundamento no
a, da
art. 105,
Constituição Federal, foi interposto recurso especial, do qual esta Corte
Superior conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento.
II - A análise da base de cálculo para o pagamento da indenização da licença
prêmio não gozada, segundo o acórdão proferido pelo Tribunal de origem,
fundamentou-se no entendimento de que o cálculo da licença-prêmio
Documento eletrônico VDA53991634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 3fb3c6cc-1696-47fa-af86-a4c85c83f9ea

convertida em pecúnia deve considerar todas as verbas de natureza
permanente, incluindo, se for o caso, o terço constitucional de férias, a
gratificação natalina, as férias proporcionais, o auxílio-transporte, o auxílio-
alimentação, a saúde suplementar e/ou o abono de permanência.
III - Conforme consignado no acórdão recorrido, não estão compreendidos na
base de cálculo para a indenização em pecúnia da licença prêmio o adicional
de insalubridade e a assistência pré-escolar ou auxílio-creche.
IV - Em relação ao auxílio-alimentação, à saúde suplementar e ao auxílio-
transporte, o entendimento adotado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que devem
ser consideradas na base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em
pecúnia.
V - Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.048.543/ RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
16/9/2024,
19/9/2024;
no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.124.010/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
27/11/2024,
11/12/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.107.248/PE,
julgado em
DJe de
17/6/2024,
19/6/2024.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.205.062/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE
COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO.
1. O aresto regional não se afastou da orientação jurisprudencial do STJ,
segundo a qual as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão
ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia,
pois "é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono
permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a
remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao
servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a
(
Relator
conversão da licença-prêmio em pecúnia"
REsp 1.818.249/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1°/6/2020).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.945.228/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu).
21/3/2022,
24/3/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO
DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE
DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE
LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do
Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-
prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de
.
permanência e a saúde suplementar
Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe 4.12.2014.
2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 475.822/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu).
6/12/2018,
19/12/2018

Documento eletrônico VDA53991634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 3fb3c6cc-1696-47fa-af86-a4c85c83f9ea

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EXCLUÍDO
DA BASE DE CALCULO POR SER VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO
PERMANENTE.
1. A questão a ser enfrentada envolve a definição da natureza jurídica da
base de cálculo da licença-prêmio indenizada e a repercussão do adicional de
insalubridade sobre a citada licença-prêmio indenizada devida aos servidores
públicos regidos pela Lei 8.112/1990.
2. O adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária não permanente,
.
pois não se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível
Precedente do STF: (RE 593068, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-056 Public 22-3-2019).
3. Também o STJ apreciou questão semelhante e concluiu pela não inclusão
do adicional de insalubridade como base de cálculo nos proventos de
aposentadoria, o que, por analogia, aplica-se ao presente caso, uma vez que
comprova a natureza meramente indenizatória de tal rubrica. (
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp 921.873/RS,
11/9/2020)
4. O adicional de insalubridade não integra a remuneração do servidor,
devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo da conversão da licença-
.
prêmio em pecúnia
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.717.278/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- destaques meus).
24/2/2021,
1/3/2021

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. BASE DE
CÁLCULO. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte da decisão que,
no âmbito de cumprimento de sentença tendo por objeto o pagamento de
indenização por períodos de licença-prêmio não gozados, rejeitou a
impugnação do INSS contra a inclusão, na base-de-cálculo, das parcelas de
adicional de insalubridade e do terço constitucional de férias. No Tribunal a
quo, o agravo de instrumento foi desprovido.
II - Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, o adicional de
insalubridade não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser
excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Por
outro lado, o adicional de férias integra a remuneração do cargo efetivo e
possui natureza permanente, devida ao servidor quando em atividade,
.
integrando a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia
III - Jurisprudência citada: "O adicional de insalubridade não integra a
remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo
da conversão da licença-prêmio em pecúnia" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.717.278/RS,
DJe 1o/3/2021).
IV - Ademais, o adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária não
permanente, pois não se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma
. Precedente do STF: (RE n. 593.068, Relator(a): Roberto Barroso,
irreversível
Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-056
Public 22-3-2019). [...]
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.988.577/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- destaques meus).
24/10/2022,
27/10/2022
Documento eletrônico VDA53991634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 3fb3c6cc-1696-47fa-af86-a4c85c83f9ea

Com efeito, no que concerne à inclusão dos valores percebidos a título
de saúde suplementar e o auxílio-alimentação, o acórdão recorrido adotou entendimento
consolidado nesta Corte, porquanto os valores compõem remuneração do servidor e,
assim, incluem-se na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53991634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 3fb3c6cc-1696-47fa-af86-a4c85c83f9ea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.233.596 / PR
Número Registro: 2025/0356835-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50371095720234047000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR
RECORRIDO
: SETUKO MASUNARI
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR
AGRAVADO
: SETUKO MASUNARI
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54843605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 05848af4-a02f-4cf9-9a25-616543f5a6c6

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 05848af4-a02f-4cf9-9a25-616543f5a6c6